Tribunal: TJSP
Processo: 1023540-31.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato, com pedido de indenização por danos materiais e morais - Empréstimos consignados – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS – Relação negocial regida pelo CDC – Autor servidor público estadual – Incidência ao caso do Decreto Estadual no 60.435/2014, alterado pelo Decreto Estadual no 67.150/2015

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato, com pedido de indenização por danos materiais e morais - Empréstimos consignados – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS – Relação negocial regida pelo CDC – Autor servidor público estadual – Incidência ao caso do Decreto Estadual no 60.435/2014, alterado pelo Decreto Estadual no 67.150/2015 – Margem consignável equivalente a 35% dos proventos líquidos da parte – Ausência de comprovação acerca de descontos de parcelas de empréstimo em percentual superior à margem consignável – Descontos sobre conta corrente não são limitados pela legislação referente a empréstimos consignados, como decidido pelo STJ no tema repetitivo no 1.085.

SEGURO PRESTAMISTA – Contratação em instrumento apartado, demonstrando ciência, anuência e liberdade da requerente quanto a sua pactuação – Ausência de demonstração, pelo autor, de cerceamento de sua liberdade contratual – Ação improcedente. Recurso da ré provido, recurso do autor não provido.